Tribunal: STF
Processo: ARE 1577813
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    “SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE TRAVESSEIRO. REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE COMO TETO REMUNERATÓRIO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de dentista e designada para função comissionada, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cancelamento dos descontos salariais decorrentes da aplicação de teto remuneratório com base em subsídio reduzido do Prefeito Municipal. A autora sustenta que sua remuneração passou a sofrer descontos por exceder o novo teto remuneratório, fixado em valor inferior ao anteriormente vigente, em razão da edição da Lei Municipal 1.580/2020 que reduziu o subsídio do Prefeito, com efeitos retroativos. Requereu o reconhecimento da ilegalidade dos descontos, a aplicação do teto anterior e o pagamento das diferenças remuneratórias. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução do subsídio do Prefeito Municipal, promovida pela Lei Municipal nº 1.580/2020, pode retroagir para fins de aplicação como teto remuneratório a servidor que, à época da designação em cargo comissionado, estava submetido ao teto fixado por lei anterior; e (ii) estabelecer se essa aplicação retroativa viola a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Constituição Federal, em seu art. 37, XI, estabelece que o teto remuneratório de servidores municipais corresponde ao subsídio do Prefeito, enquanto o art. 37, XV, assegura a irredutibilidade dos vencimentos, ressalvadas as exceções legais e constitucionais expressas. 



    4. A redução do subsídio do Prefeito pela Lei Municipal nº 1.580/2020, de 10 de março de 2020, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2020, não pode ser aplicada para limitar a remuneração de servidora cuja designação em cargo comissionado ocorreu em 15 de janeiro de 2020, quando ainda vigente o teto anterior previsto na Lei nº 1.364/2016. 



    5. A retroatividade da Lei Municipal n. 1.580/2020, a partir de 1º de janeiro de 2020, afronta os princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, conforme previsto no art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e no art. 6º da LINDB. 



    6. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 480, reconhece a aplicação imediata do novo teto remuneratório, mas não autoriza a sua incidência quando implicar diminuição da remuneração nominal anteriormente percebida pelo servidor, conforme reforçado na Reclamação nº 60.631, Rel. Min. André Mendonça. 



    7. A aplicação do novo teto ao caso concreto reduz indevidamente a remuneração da servidora, constituindo forma transversa de violação à cláusula de irredutibilidade vencimental. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Recurso provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A redução do subsídio do Prefeito Municipal, promovida por lei posterior à designação do servidor em cargo comissionado, não pode retroagir para fins de fixação do teto remuneratório quando essa aplicação resultar em redução da remuneração global anteriormente percebida. 



    2. A retroatividade da Lei Municipal n. 1.580/2020 viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, XI e XV; LINDB, art. 6º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 609.381/GO (Tema 480), Plenário, j. 26.09.2013; STF, Rcl nº 60631, Rel. Min. André Mendonça, DJe 06.10.2023.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 29, inciso V, e 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    Defende o recorrente que a “decisão ora recorrida viola diretamente os artigos 29, inciso V, e 37, inciso XI, da Constituição Federal, na medida em que desconsidera a validade da Lei Municipal nº 1.580/2020, norma legítima e regularmente editada pela Câmara de Vereadores do Município, que fixou o subsídio do Prefeito para a legislatura subsequente, em valor inferior ao anteriormente vigente, nos exatos termos do artigo 29, V, da Carta Magna”.



    Alega que a” decisão recorrida, ao reputar indevida a aplicação deste teto, ignorou norma constitucional expressa, resultando em condenação judicial que impõe ao Município obrigação patrimonial incompatível com o ordenamento jurídico”.



    Argumenta que “o acórdão recorrido viola não apenas o texto literal da Constituição, mas também a jurisprudência pacificada e vinculante do Supremo Tribunal Federal, devendo ser reformado por esta Corte em sede de Recurso Extraordinário”.



    Ao final, aponta que o “subsídio do Prefeito é o referencial máximo remuneratório municipal, conforme art. 37, XI da CF/88 e a decisão recorrida desconsidera esse contexto, produzindo efeito equivalente à anulação da lei municipal, sem qualquer alegação ou demonstração de vício formal ou material”.



    Inadmitido na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, por força da interposição de agravo.



    É o relatório. Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho os seguintes fundamentos do acórdão reocorrido:



    “Consoante esclarecido na contestação, a autora recebia remuneração no valor de R$ 4.340,00 referente ao padrão “6”, definido em lei Municipal 1.269/2015.



    A autora foi designada para o cargo em comissão de coordenadora dos serviços de odontologia da Secretaria de Saúde e Assistência Social, a partir de 15 de janeiro de 2020. 



    O subsídio do Prefeito estava previsto na Lei 1.364/2016, para a legislatura de 1º/01/2017 até 31/12/2020, no valor de R$ 9.784,40, sendo este o teto remuneratório que estaria vigente até 31.12.2020. 



    Assim, a Lei 1.364/2016: 



    Art. 1º O Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Travesseiro perceberão subsídios na Legislatura de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, nos termos estabelecidos nesta Lei: 



    Art. 2º O Prefeito receberá subsídio mensal, em parcela única, no valor de R$ 9.784,40 (nove mil setecentos e oitenta e quatro reais com quarenta centavos). 



    Sendo assim, quando a autora foi designada para o cargo comissionado, que elevou significativamente sua remuneração, em 15 de janeiro de 2020, ainda vigorava o subsídio de R$ 9.784,00, assim fixado até 31/12/2020, conforme estabelecido na Lei 1.364/2016. 



    Logo, a redução do subsídio, realizada após a sua designação da demandante como cargo comissionado, não pode ser aplicada como teto remuneratório para reduzir a sua remuneração, sob pena de violação à garantia da irredutibilidade salarial. 



    Ocorre que, em 10 de março de 2020, a Lei 1.580/2020 reduziu o subsídio do Prefeito para R$ 5.241,63, referente à legislatura de 1º/01/2020 até 31/12/2014, in verbis: 



    Art. 1º O Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Travesseiro perceberão subsídios na Legislatura de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2024, nos termos estabelecidos nesta Lei: 



    Art. 2º O Prefeito receberá subsídio mensal, em parcela única, no valor de R$ 5.241,63 (cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e tres centavos.). 



    Veja-se que a Lei 1.580/2020 foi editada após a admissão da autora no cargo comissionado que elevou os vencimentos da autora, reduzindo o subsídio do Prefeito determinado na Lei 1.364/2016, com efeitos retroativos a 1º de Janeiro de 2020. 



    Notadamente, a Lei nº 1.580/2020 foi publicada após a nomeação da autora para o cargo comissionado. Por consequência, seus efeitos não podem retroagir para prejudicar o direito da servidora em manter sua remuneração conforme o teto remuneratório estabelecido de acordo com o subsídio anterior. 



    A remuneração do cargo comissionado da autora deve ser considerada, posto o teto remuneratório é aplicável a todos servidores, independentemente da forma de provimento do cargo. 



    Assim, o valor do novo subsídio fixado pela Lei 1.580/2020 somente pode ser aplicado a partir da sua publicação, não podendo retroagir para modificar o subsídio vigente durante a lei anterior revogada (Lei 1.364/2016). O art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal prevê que: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” 



    Por seu turno, o art. 6º, da LINDB também prescreve que: “A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.” 



    Em resumo, procede o pedido da parte autora, devendo ser cancelados os descontos do teto remuneratório aplicado à autora em razão da redução dos subsídios pela Lei 1.580/2020 e seguintes, devendo ser observado como teto a remuneração da autora, acrescida dos vencimentos do cargo comissionado, enquanto ocupá-lo. 



    Quanto à correção das parcelas atrasadas, deve incidir o IPCA-E e juros de acordo com a caderneta da poupança até a entrada em vigor da EC 113 ( 09/12/2021), quando deverá ser aplicada a Taxa Selic como fator de correção e juros, na forma da fundamentação, ressalvado o recálculo da condenação ou a expedição de precatório/RPV complementar, caso julgada procedente pelo Suprema Tribunal Federal alguma das ADIs que debatem a matéria (7064 ou 7070, por exemplo), caso em que voltará a ser observado o tema 810 do STF. 



    Desse modo, voto pelo PROVIMENTO do recurso inominado, julgando procedente o pedido, para determinar o cancelamento dos descontos salariais da autora referente à aplicação da redução dos subsídios do Prefeito pela Lei 1.580/2020 e seguinte, como teto remuneratório, condenando o ente público ao pagamento das parcelas atrasadas, tudo conforme a fundamentação.”



    Esse o quadro, verifica-se que o acórdão atacado está em conformidade com o julgamento da Rcl nº 60.631/RS-AgR, de relatoria do Ministro André Mendonça, ocasião em que a Segunda Turma da Suprema Corte decidiu pela inaplicabilidade do Tema nº 480 da repercussão geral à situação análoga a dos presentes autos em razão da necessidade de observância à irredutibilidade de vencimentos constitucionalmente garantida. O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RE Nº 609.381- RG/GO (TEMA RG Nº 480). OCORRÊNCIA. DISTINGUISHING RECONHECIDO. 



    1. O julgamento do RE n° 609.281/GO (Tema RG n° 480) teve como pano de fundo a edição da EC n° 41, de 2003, cujo texto estabeleceu, entre outras medidas, os valores máximos de remuneração a serem pagos aos agentes públicos de todos os entes federados. Especificamente, no âmbito do julgado paradigma, cingiu-se a vexata quaestio em saber se os novos limites remuneratórios (art. 37, inc. XI, da CRFB, após a EC n° 41, de 2003), poderiam provocar, como efeito direto, a redução nominal das remunerações pagas a servidores públicos, ou se o decréscimo estaria vedado pela garantia da irredutibilidade salarial, positivada no art. 37, inc. XV, da CRFB. Fixou-se, então, a eficácia imediata e obrigatória da EC nº 41, de 2003, submetendo às referências de valor máximo nela discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 



    2. Essa orientação, todavia, não guarda simetria com a situação descrita nos autos, na qual, por opção política e desvinculada de qualquer vício de constitucionalidade verificável no regime até então vigente, o Poder Legislativo municipal reduziu drasticamente o salário do Chefe do Poder Executivo local, que, enquanto teto remuneratório, passou a ser aplicado indistintamente aos servidores públicos da municipalidade, sem qualquer verificação quanto à necessidade de observância à irredutibilidade de vencimentos constitucionalmente garantida. 



    3. Diante desse cenário, revela-se teratológica a aplicação do Tema RG n° 480 pela autoridade reclamada, porquanto as balizas cognitivas e temporais fixadas no âmbito do julgado paradigma não se relacionam com aquelas que se apresentam no caso concreto, conforme distinguishing cuidadosamente detalhado. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl nº 60.631/RS-AgR, Segunda Turma, Relator Ministro André Mendonça, DJe de 2/7/2025)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente